Tribunal: TJES
Processo: 0015833-22.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015833-22.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE WASHINGTON NUNES RODRIGUES

APELADO: SERRA MOTOCICLETAS E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. DISSABOR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL.

1. É incabível o arbitramento de indenização por danos morais em decorrência de dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual, por não implicar lesão à honra ou violação à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015833-22.2017.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO : LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - OAB SP97367-A

RECORRIDO : JORGE WASHINGTON NUNES RODRIGUES

ADVOGADO : FERNANDA SILVERIO MACHADO - OAB ES21243-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida a esta Corte diz respeito ao arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) pela demora injustificada na liberação da carta de crédito de consórcio de veículo ao Autor.

A Apelante sustenta o equívoco da sentença pela condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Quanto ao ponto, penso que deve ser acolhido o argumento.

De fato, inexiste prova suficiente de que a demora injustificada na liberação da carta de crédito do consórcio tenha causado
grave sofrimento ou lesão à personalidade
do Autor, a ponto de caracterizar verdadeiro dano moral.

Nenhuma
prova veio aos autos comprovando que eventual sonho ou negócio
concreto
do Apelado tenha sido inviabilizado pelo inadimplemento contratual perpetrado pela empresa.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.551.968/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é
indevida
a indenização por danos morais, por exemplo, quando o suposto ato ilícito decorre de atraso na entrega da obra, por se cuidar de
mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual
.

É como destaco:

RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES:
5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

E ainda, colaciono outros precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reforçam a impossibilidade de arbitramento de indenização por danos morais em decorrência de dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual, por não implicar lesão à honra ou violação à dignidade da pessoa humana:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PERDAS E DANOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos e compensação por danos morais.

2.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não é cabível a condenação compensatória por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela incorporadora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de simples inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. Precedentes.

3. O exam e do recurso especial não esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ quando se exige apenas a revaloração jurídica do quadro fático delineado na origem. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.088.570/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA . DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

2.1 O Tribunal a quo destacou que "tais fatos ultrapassam mero aborrecimento cotidiano ou simples descumprimento contratual". Rever tal posicionamento esbarra no intransponível óbice da Súmula n. 7/STJ.

3. Ainda, rever o quantum indenizatório fixado na origem em sede de recurso especial, só encontra respaldo quando os valores são irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos.

Precedentes.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.999.359/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar comprovada a demora em quase um ano na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. TRIBUNAL LOCAL QUE AFASTOU A DATA DA ENTREGA DA CARTA DE HABITE-SE COMO TERMO FINAL DA MORA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. Precedentes.

3. No caso concreto, não existindo circunstância excepcional que seja capaz de provocar graves lesões à personalidade dos adquirentes do imóvel, não há como se reconhecer o dano moral indenizável.
4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1831133/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019)

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO DE MAIOR VALOR. AUMENTO SUBSTANCIAL DAS PRESTAÇÕES. CONSORCIADO JÁ CONTEMPLADO. MAJORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES. INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN I.I. Quando o bem consorciado for substituído em razão da descontinuidade de produção e houver alteração no preço do veículo, o valor a ser pago pelo consorciado já contemplado deve ficar vinculado ao modelo por ele obtido, de modo que eventuais alterações ocorram proporcionalmente à variação do preço do novo bem, conforme Cláusula prevista no Contrato de Consórcio firmado pelas partes. I.II. Na hipótese, a parte Ré não observou tal previsão, aumentando o valor das parcelas em 56% em virtude de superveniente alteração do bem contratado, o que ocorreu após a contemplação do Apelado. I.III. Aumento indevido do valor das parcelas do consórcio. I.IV. Recurso Conhecido e Improvido. Honorários de Sucumbência majorados para 12% (doze por cento). II. DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR DÁRIO DE PAULA NASCIMENTO II.I
O mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana.
II. No caso sub examine,
inexistem quaisquer provas a fim de corroborar que o descumprimento contratual, com a alteração do valor das parcelas a serem pagas pelo Apelante, foi além do mero aborrecimento ou que repercutiu na esfera da dignidade da vítima.
II.III. A cobrança de valores superiores às parcelas efetivamente contratadas a título de consórcio não enseja a presunção de ocorrência de dano moral. II.IV. A repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não restou comprovado in casu. III. Recurso Conhecido e Improvido. Honorários de Sucumbência majorados para 12% (doze por cento). (Data da publicação: 24/mai/2022 Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL Número: 0004132-69.2018.8.08.0035)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS INDEVIDOS - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. Greves e chuvas são fatos que se inserem no risco da atividade da construção civil e não carcaterizam caso fortuito ou força maior a autorizar o atraso de quase dois anos na finalização de um empreendimento. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Ademais, na hipótese concreta, (1) o atraso da obra durou mais de 90 (noventa) dias, o que afastou aplicação da cláusula contratual que admitia a prorrogação indepentemente de qualquer condição e (2) não restou demonstrado que os fatos narrados (chuvas e greves) impediram os trabalhos no empreendimento em comento e tão pouco quantos dias esse impedimento gerou de atraso, a fim de serem computados nos cálculos a que alude a cláusula contratual que autoriza o atraso nestes específicos casos. 3. Caracterizado o inadimplemento contratual da vendedora, esta deve ser responsabilizada pelos danos causados ao comprador, o que afasta, de plano, a incidência de retenção de parte do valor pago em caso de inadimplemento deste. 4.
O dissabor oriundo do descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar e, in casu, não foi demonstrado que o comprador sofreu abalo psicológico extraordinário caracterizador do dano moral. Precedentes do STJ e do TJE
S. 5. Considerando a caracterização do inadimplemento contratual da vendedora, os juros de mora sobre a sua condenação à devolução de todo o valor pago pelo comprador devem incidir desde a citação, por força do disposto no art. 405 do CPC. 6. Sucumbência recíproca carcaterizada. 7. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 02 de julho de 2013. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 24120064381, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2013, Data da Publicação no Diário: 10/07/2013)

In casu,
apesar de reconhecida a demora injustificada na liberação da carta de crédito do consórcio, o inadimplemento da empresa não justifica a condenação da mesma ao pagamento de indenização por danos morais, notadamente pela ausência de prova de eventual circunstância excepcional que autorizasse o arbitramento da verba.

Diante desse quadro, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso,
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)